Tribunal: STF
Processo: MS 33271
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADO. PRESCRIÇÃO. APLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA LEI Nº 8112/90. QUESTÃO PACIFICADA NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (MS Nº 25191/DF, MS Nº 28196/DF, AO Nº 1651 AGR/ES, MS Nº 33736/DF). ORDEM DENEGADA. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.